Tribunal: TJDFT
Processo: 0732494-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DECLARADA NA SENTENÇA. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que, após declarar a sua ilegitimidade ativa para pleitear valores relativos a pagamentos feitos por sua esposa, bem como a diferenças de IPTU dos anos de 2015 a 2019, julgou improcedentes os demais pedidos formulados na inicial, os quais defendia a ilegalidade no aumento da base de cálculo do IPTU, postulando a anulação dos lançamentos do IPTU e que fossem efetuados novos lançamentos conforme a base de cálculo adequada, além da repetição do indébito tributário referente ao IPTU.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. Da legitimidade para repetição de indébito a partir de 2015, pago por sua esposa. O Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 165, que somente o sujeito passivo do tributo tem direito à restituição do tributo pago indevidamente. O sujeito passivo, para fins de IPTU, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor. Note-se, pelos documentos acostados aos autos, que o autor da ação é possuidor legítimo do bem. Assim, ainda que o débito tenha sido quitado por terceiro (frise-se, a própria esposa do autor, com a qual é casado sob o regime de comunhão parcial de bens), o autor é parte legítima para pleitear a restituição de tais valores. Por isso, a sentença deve ser reformada para afastar a ilegitimidade ativa da parte autora quanto ao pleito a partir do ano de 2019.

4.Da ilegitimidade para pleitear repetição de indébito anterior a 2019. Em conformidade com o entendimento do STJ, identifica-se que, não obstante caber àquele que efetua o pagamento o direito à repetição do indébito, este pode ser transferido ao adquirente do imóvel, desde que efetuado de forma expressa. No caso concreto, não consta do documento de compra e venda autorização expressa para receber eventuais créditos decorrentes de situações jurídicas envolvendo o imóvel. Assim, a parte autora é ilegítima para pleitear os valores anteriores ao ano de 2019.

5. Não obstante a tese da parte ré de que o aumento do valor da base de cálculo foi decorrente da regularização fundiária ocorrida no ano de 2013, bem como que o imóvel possui valor venal bem superior, destaca-se que os artigos 150, IV, da CF/88; 128, I da Lei Orgânica do Distrito Federal e 97, II, do CTN estabelecem expressamente que é vedado o aumento de tributo sem lei que o estabeleça.

6. A mera indicação da regularização fundiária do imóvel, ensejando a majoração do seu valor venal por ato infralegal, com aumento em mais de 10 vezes da base de cálculo do IPTU, demonstra a manifesta violação ao princípio da legalidade estrita, uma vez que excede a mera correção monetária.

7. Tal foi pacificada pelo STF quando fixou a tese 211 de repercussão geral, nos seguintes termos: “A majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária.”

8. Em conformidade com o pleito que consta na inicial, deve ser declarada a nulidade dos lançamentos relativos ao IPTU desde o exercício de 2019 (incluindo também o exercício de 2021, face a obrigação possuir caráter sucessivo), com a consequente determinação para que o Distrito Federal promova o novo lançamento daqueles tributos desde o exercício de 2019, em conformidade com as leis anuais em sentido estrito, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento em dobro dos valores pagos em 2019 e 2020, acrescido de eventual quantia adimplida referente ao exercício 2021. Por outro lado, a restituição não deve ser em dobro, como pretendido, mas na forma simples, já que não houve má-fé na cobrança, em razão de que havia realmente inscrição em dívida ativa em nome do recorrente. No mesmo sentido, a execução fiscal até então em trâmite se baseava em inscrição em dívida ativa presumidamente válida e que só veio a ser cancelada posteriormente. Portanto, ausente a má-fé, a restituição das parcelas citadas deve ser simples.

9.Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU PARCIAL PROVIMENTO para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa relativa aos exercícios de 2019 e 2020 e, no mérito, declarar a nulidade dos lançamentos referentes ao IPTU do imóvel objeto dos autos desde o exercício de 2019, com a consequente determinação para que o Distrito Federal promova o novo lançamento daqueles tributos desde o exercício de 2019, em conformidade com as leis anuais em sentido estrito, além da condenação do Distrito Federal ao pagamento referente à repetição do indébito tributário nos exercícios de 2019 a 2020, de forma simples, com atualização monetária pela taxa Selic (índice que engloba a correção monetária e juros de mora) desde a data dos respectivos pagamentos (Súmula 162/STJ e Súmula 523/STJ), acrescido de eventual quantia adimplida no curso desta demanda pela parte autora a título de IPTU referente ao exercício 2021 do imóvel descrito.

10.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. É como voto.